Tribunal: TJPA
Processo: 0006234-83.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006234-83.2019.8.14.0028

APELANTE: ABIMAEL DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, JAIEL DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que condenou os recorrentes pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), aplicando-lhes a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) reconhecimento da nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal; ou, subsidiariamente, (iii) afastamento da pena de multa. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação pode ser mantida diante da alegada nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal; (ii) saber se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório autônomo e idôneo, que inclui o flagrante dos réus na posse da motocicleta e dos bens da vítima, a confissão em sede policial e os testemunhos colhidos em juízo.

4. O reconhecimento realizado sem observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há prova independente, conforme entendimento consolidado.

5. A manutenção da pena de multa é adequada, pois não há elementos nos autos que autorizem sua dispensa.

6. Inexistindo causas legais para a substituição ou suspensão da pena, e diante do uso de grave ameaça com arma de fogo, mantém-se o regime semiaberto fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 77, 157, § 2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 17290253/PA, Rel. Juiz Conv. José Antônio Cavalcante, j. 27.11.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 15239010/PA, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 17.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ABIMAEL DO ESPIRÍTO SANTO CARVALHO e JAIEL DO ESPÍRITO SANTO CARVALHO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando para cada um a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a peça acusatória que: “no dia 03/07/2019, por volta das 11h50min, na Folha 28, Quadra 29, Lote 13, nesta Cidade, o denunciado ABIMAEL DO ESPÍRITO SANTO CARVALHO, em concurso de pessoas com o denunciado JAIEL DO ESPÍRITO SANTO CARVALHO, subtraiu para si, a motocicleta Bis 125, cor branca, placa OSW-6873, além de uma mochila contendo 01 (um) celular SAMSUNG J4 2018 e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), de propriedade da vítima IOLANDA DOS SANTOS SILVA. Consta dos autos que, no dia e hora acima mencionados, a vítima IOLANDA DOS SANTOS SILVA foi abordada pelos Denunciados que, munidos de uma arma de fogo, levaram sua motocicleta e sua mochila contendo os pertences acima descritos. Após ser acionada pela vítima, a equipe da Polícia Militar iniciou diligências no intuito de localizar o veículo e os autores do roubo. Ao diligenciarem em uma zona vermelha, conhecida como zona do tráfico, localizada na Folha 29, Quadra 28, Lote 08 (casa abandonada), os policiais militares perceberam quando o Denunciado JAIEL DO ESPÍRITO SANTO CARVALHO correu para o interior do terreno baldio. Ao adentrar no terreno, os policiais militares lograram êxito em abordar o denunciado JAIEL DO ESPÍRITO SANTO CARVALHO, bem como o denunciado ABIMAEL DO ESPÍRITO SANTO CARVALHO, o qual também se encontrava no interior do terreno. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 25.09.2019, id-23119267.

Aduzem os apelantes que não há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria delitiva imputada. Alegam que a vítima os reconheceu por meio de imagem com pouca definição e que esse tipo de procedimento não obedece às regras de reconhecimento formal. Requerem sua absolvição ou a dispensa da pena de multa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos, id-

23119270, diante do termo de exibição e apreensão, auto de entrega, auto de prisão em flagrante, relatório da autoridade policial, bem como diante da prova testemunhal colhida em juízo e da palavra da vítima.

Ressalto que ao serem presos, os réus estavam na posse da motocicleta da vítima, do documento CRLV do veículo e um capacete rosa, de propriedade da vítima, além de 02 aparelhos celulares.

A vítima IOLANDA DOS SANTOS SILVA afirmou em juízo, id-23119331, que: “no dia dos fatos estava saindo de casa, por volta de 11h50min e abriu o portão, colocando a moto para fora; que dois rapazes vinham na rua, a abordaram, começaram a gritar anunciando o assalto e exigiram a entrega da motocicleta e do seu celular, tendo ela dito que o aparelho de telefone estava em uma mochila no bagageiro do veículo e eles empreenderam fuga em seguida; que que sua motocicleta foi localizada no mesmo dia e que a reconheceu através de uma foto mostrada pelos policiais, assim como o seu capacete rosa; que os policiais encontraram a motocicleta na Folha 29, em um barraco de madeira, na posse dos dois réus; que fez o reconhecimento deles na delegacia e que eram os mesmos indivíduos que a abordaram, asseverando que apenas a moto foi recuperada; que no momento do reconhecimento na delegacia, tinha “
quase certeza”
de que os dois indivíduos encontrados com a motocicleta seriam os acusados e que o procedimento foi realizado através de fotografia, declarando que os dois estavam na delegacia e que os viu quando eles chegaram no local. Afirmou que não se recorda se os indivíduos que chegaram na delegacia usavam as mesmas roupas que trajavam na hora do assalto, relatando que os rapazes que a abordaram eram novos, “
um mais novo que o outro”
, sendo que um era “
mais moreno”
e o indivíduo mais novo era “
mais alto e mais claro”; que
o indivíduo mais alto tinha cerca de 1,70m de altura, com o tom de pele parda, não se recordando de como era o cabelo dele e se tinha alguma tatuagem, declarando que o rapaz mais baixo tinha a pele mais clara que o outro, e que os dois tinham cabelos escuros e que eles não se chamaram por nenhum nome ou apelido durante a ação criminosa.”

A testemunha PM DANILO PORFIRO ALVES FERREIRA afirmou em juízo, id-23119337, que “no dia dos fatos, a equipe policial recebeu a denúncia acerca do roubo e informações sobre o local onde a moto estava; que empreendeu diligências ao lugar indicado, ocasião que um indivíduo foi visto em comportamento suspeito, razão pela qual foi seguido e, ao entrar em um terreno baldio, foram avistados dois indivíduos e o veículo subtraído naquele mesmo dia; que um dos indivíduos empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial, o qual foi seguido e abordado em um terreno baldio, na companhia de outro rapaz, na posse da moto e da mochila subtraídas, ocasião que eles confessaram que os bens eram oriundos de roubo, afirmando que, na delegacia, a ofendida confirmou que os dois indivíduos foram as pessoas que a assaltaram; que o terreno baldio onde a moto foi encontrada tinha muito mato e madeira, aduzindo que estava muito escuro e que na rua havia muitas casas, não sabendo dizer se tinha muitas pessoas na rua no momento da diligência; que a vítima reconheceu os dois acusados presencialmente na delegacia, na sala de reconhecimento, sendo que foram apresentados apenas os dois réus e que eles estavam sozinhos.”

Ambos os réus negaram em juízo a prática do delito.

A testemunha PM RONALDO DA SILVA MACEDO declarou em juízo, id-23119338, que “a equipe policial foi acionada e que a moto foi encontrada dentro de uma casa; que a vítima reconheceu os indivíduos que estavam com o veículo como sendo as mesmas pessoas que a assaltaram; que a vítima pediu para reconhecer os acusados por fotografia em um primeiro momento, e que depois ela os viu pessoalmente; que os réus foram conduzidos até a delegacia porque foram encontrados na posse da moto subtraída e confessaram que seria produto de roubo.”

Ressalto que diante da análise do acervo probatório, verifico que há elementos independentes do reconhecimento viciado, capazes de manter o édito condenatório proferido pelo MM. Juízo
a quo
. Ademais, os réus foram presos na posse da motocicleta subtraída, um deles empreendeu fuga para dentro do terreno baldio quando avistou os policiais e confessaram a prática do delito em sede policial, segundo os depoimentos dos PMs que efetuaram sua prisão, PM RONALDO DA SILVA MACEDO e PM DANILO PORFIRO ALVES FERREIRA, conforme depoimentos já transcritos.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade do reconhecimento, bem como a pretensão de absolvição por insuficiência de provas.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...).
Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais em Juízo, estes que localizaram os réus, estando a arma utilizada no crime ainda em seu poder. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA - ACÓRDÃO Nº 17290253 – Julgado em 27.11.23 – Relator: Juiz convocado José Antônio Cavalcante).

“(...). 1)
Nulidade processual por não observância das formalidades do art. 226 do CPP. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa, sem obediência às regras do art. 266 do CPP, não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase investigativa. Há, in casu, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva. 2) Há, in casu, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição. (...).
(TJPA – Acórdão: 15239010 – Julgado em 17/07/2023 - Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior)

Diante de tais considerações, passo ao exame da dosimetria da pena.

Quanto à pretensão de afastamento da pena de multa, ressalto que sua imposição decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade. Assim, a impossibilidade financeira dos réus não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

1)

DO RECORRENTE ABIMAEL DO ESPÍRITO SANTO CARVALHO

Mantenho a pena base em 04 anos de reclusão, eis que inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente. Fixo nesta fase processual a pena de multa em 10 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade, bem como a não redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Ausente causa de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento prevista no § 2º, II do art. 157 do CP e a elevação da pena em 1/3 totalizando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão da pena, uma vez que incompatível com a quantidade da pena aplicada e com o fato de que o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa (artigos 44 e 77, ambos do CP).

2)

DO RECORRENTE JAIEL DO ESPÍRITO SANTO CARVALHO

Mantenho a pena base em 04 anos de reclusão, eis que inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente. Fixo nesta fase processual a pena de multa em 10 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausente causa de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento prevista no § 2º, II do art. 157 do CP e a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão da pena, uma vez que incompatível com a quantidade da pena aplicada e com o fato de que o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa (artigos 44 e 77, ambos do CP).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/06/2025